Tribunal: TJES
Processo: 5004028-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004028-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BIANCA DE SA NASCIMENTO

AGRAVADO: NEXUS IMOVEIS LTDA e outros (2)

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. EXONERAÇÃO DE GARANTIA LOCATÍCIA SEM SUBSTITUIÇÃO. INADIMPLEMENTO. LIMINAR DE DESPEJO. VALIDADE DE NOTIFICAÇÃO DIGITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Bianca de Sá Nascimento contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, em ação de despejo ajuizada por Dalila Martins Cardoso e outro, deferiu liminar determinando a desocupação voluntária do imóvel em 15 dias, sob pena de despejo compulsório. A agravante sustentou inexistência de débitos, validade da quitação de aluguéis pela fiadora e nulidade da notificação de exoneração da garantia locatícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a validade da notificação de exoneração enviada por meio de aplicativo de mensagens; (ii) a obrigatoriedade de substituição da garantia locatícia exonerada; e (iii) a comprovação de inadimplemento como fundamento para a concessão da liminar de despejo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação digital enviada por meio de WhatsApp é válida, conforme previsão contratual expressa para o envio de comunicações por meios eletrônicos, tendo constado, no documento enviado, a data inicial para a contagem do prazo, em conformidade com o disposto no art. 40, parágrafo único, da Lei nº 8.245/91.

A ausência de substituição da garantia locatícia no prazo de 30 dias, conforme determinado pelo contrato de locação e pelo art. 40, parágrafo único, da Lei nº 8.245/91, autoriza o desfazimento do contrato.

O inadimplemento contratual encontra-se comprovado, tanto pela ausência de comprovação do pagamento de aluguéis no período de agosto a dezembro de 2023 quanto pelo não pagamento das obrigações referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024.

A concessão da liminar de despejo está amparada pelo art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91, que permite a desocupação em 15 dias quando não há garantias locatícias vigentes e há inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A notificação digital de exoneração de garantia locatícia é válida quando prevista contratualmente e atendidos os requisitos legais.

A ausência de substituição da garantia locatícia exonerada dentro do prazo legal configura fundamento para a resolução do contrato de locação.

O inadimplemento contratual somado à inexistência de garantia locatícia autoriza a concessão de liminar de despejo nos termos do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/91, arts. 40, parágrafo único, e 59, § 1º, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2304251-51.2023.8.26.0000, Rel. Des. Almeida Sampaio, 25ª Câmara de Direito Privado, julgado em 24.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004028-87.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BIANCA DE SA NASCIMENTO

AGRAVADOS: DALILA MARTINS CARDOSO E OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BIANCA DE SA NASCIMENTO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de despejo

proposta por
DALILA MARTINS CARDOSO e OUTRO
, que deferiu o pedido liminar, para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de quinze dias, sob pena de despejo compulsório.

Em suas razões (id. 7856483) aduz a recorrente, inicialmente, a inexistência de débitos, considerando que os aluguéis referentes aos meses de agosto a dezembro de 2023 foram quitados pela fiadora.

Sustenta, ainda, a ausência de prova da entrega da notificação de resolução do contrato de fiança e que o documento apresentado com a peça inicial não está datado, de modo que sequer fora iniciado o prazo de 60 dias.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infere-se que as partes firmaram contrato de locação de imóvel residencial, inicialmente garantido por fiança, tendo a decisão agravada concedido ordem de despejo em desfavor da agravante, em razão de a dita garantia ter sido exonerada sem a devida substituição pela locatária inadimplente.

De plano, adianto não vislumbrar hipótese de reforma do
decisum,
porquanto a Lei 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, assim prevê em seu art. 59, §1º, inciso IX:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º
Conceder
-
se
-
á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...]

IX –

a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo
.

(Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)

No caso, além de adequadamente prestada, pelos agravados, caução no valor equivalente a três meses de aluguel (id. 40780693), resta ainda comprovado o envio de notificação premonitória e o inadimplemento contratual.

E, em que pese notificada da necessidade de substituição da garantia, em razão da exoneração daquela anteriormente prestada, quedou-se inerte a agravante.

Mister ressaltar, nesse contexto, que “
O locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 (trinta) dias,
sob pena de desfazimento da locação
”,
consoante disposto no art. 40, parágrafo único, da prefalada lei.

Não bastasse isso, o próprio contrato de fiança (id. 7856792) firmado pela recorrente dispunha que, em caso de exoneração, ela teria o prazo de 30 dias para substituição do garantidor.

Noto, ainda, a previsão de que todas as notificações mencionadas na avença seriam enviadas para o e-mail, telefone e/ou aplicativo de comunicação cadastrados, tornando necessária a atualização em caso de eventual alteração.

Assim, mostra-se válida a notificação digital encaminhada para o Whatsapp da agravante, não merecendo prosperar a alegação de que deve ser desconsiderada pelo fato de não estar datada.

A propósito, nela consta expressamente que o termo inicial da contagem do prazo seria correspondente à data do envio.

A respeito do tema, confira-se precedente do TJSP no julgamento de caso similar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR EXONERAÇÃO DA GARANTIA E POR FALTA DE PAGAMENTO.
Decisão que negou o despejo liminar. Notificação da exoneração enviada para a conta WhatsApp indicada pelos locatários em contrato. Expressa previsão contratual de que todos os assuntos, incluindo a notificação de exoneração da fiança, seriam comunicados via e-mail ou WhatsApp. Cumprimento dos requisitos legais (art. 40, Parágrafo Único c/c art. 59, §1º, Lei 8.245/91). Decisão reformada. Recurso conhecido e provido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2304251-51.2023.8.26.0000; Relator (a): Almeida Sampaio; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/11/2023; Data de Registro: 24/11/2023)

Por fim, não merece guarida a tese de inexistência de inadimplemento, porquanto além de não haver prova de que a fiadora quitara os aluguéis referentes a agosto a dezembro de 2023, resta injustificado o descumprimento da obrigação quanto aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)